Tribunal: TJBA
Processo: 8059481-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059481-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAMILI OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.044 DO STJ. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DO ESTADO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CAPÍTULO DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 8.213/1991. NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DA PARTE SE
GURADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. APELO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. APELO DA PARTE DEMANDADA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8059481-31.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante e Apelado

JAMILI OLIVEIRA SILVA
e o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE
JAMILI OLIVEIRA SILVA
,

e em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.